Tribunal: TJBA
Processo: 8003581-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8003581-61.2026.8.05.0000 – Comarca de Seabra/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Vinicius Souza Vieira Defensora Pública: Dra. Giselle Cavalcanti Sobral Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA Processo de 1º Grau: 8000040-67.2026.8.05.0243 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06, E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DIANTE DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E COAÇÃO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A ESTADEAR A SEGREGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E POTENCIAL LESIVO DA DROGA APREENDIDA (300G DE COCAÍNA), PELA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA E COMPLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, APONTANDO QUE O PACIENTE É GENITOR DE UMA CRIANÇA MENOR DE IDADE E COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). INACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRADO QUE O PACIENTE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA E CUIDADOS DA PROLE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Vinicius Souza Vieira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e art. 180 do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 97758010), a ilegalidade da prisão em flagrante, diante da ocorrência de violação de domicílio e coação ilegal. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que o paciente é genitor e responsável pela subsistência de uma criança menor de idade e com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). IV - Informes judiciais (ID. 98907256) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de procedimento relativo ao Auto de Prisão em Flagrante nº 1682/2026, lavrado em desfavor de Vinicius Souza Vieira, pelos crimes do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal, na data de 07 de janeiro de 2026. Síntese dos fatos, de acordo com o relato circunstanciado dos condutores: ‘que o depoente estava investigando o furto de alguns objetos, como notebooks e aparelhos celulares, ocorridos no mês de dezembro em seabra. que na manhã de hoje a equipe investigativa conseguiu recuperar um aparelho celular e durante as diligências recebeu informações que os notebooks haviam sido repassados para algumas pessoas da rua da palha, entre elas marlei santos. que diante da abordagem e conversa com marlei, este informou que teria repassado o notebook para uma pessoa chamada de viny preto que morava atrás do hospital regional. que diante da informação prestada, a equipe cruzou os dados já obtidos em investigações e identificou que viny preto também era investigado por tráfico de drogas, passando a suspeita que o notebook havia sido trocado por drogas. que a equipe se deslocou até a casa de viny, identificado como vinícius souza vieira, localizando-o e perguntando sobre o notebook. que vinícius confirmou estar na posse do notebook, sendo informado que era produto de furto. diante das investigações já apontarem o envolvimento do mesmo no tráfico de drogas, vinicius foi questionado sobre os fatos e, não ofereceu nenhum resistência para confirmar que de fato estava envolvido com o tráfico, pois devia drogas para a facção. que vinícius informou que mantinha em sua guarda aproximadamente 300 gramas de cocaína e balanças de precisão, apontando o local onde guardava, numa cômoda em sua casa, sendo feita a apreensão, inclusive do seu aparelho celular. que vinícius foi informado da sua prisão, dos seus direitos e apresentado na unidade policial.’. Realizada a audiência de custódia em 08 de janeiro de 2026, conforme termo lavrado nos autos (ID 537554523), compareceu o acusado assistido pela Defensoria Pública. Naquela ocasião, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, assim como a autoridade policial que apresentou representação nesse mesmo sentido (ID 537487784). Decisão foi prolatada em 09 de janeiro de 2026 (ID 537599340), homologando o Auto de Prisão em Flagrante e convertendo-o em prisão preventiva. A decisão foi fundamentada na quantidade substancial de entorpecentes apreendida, no seu potencial lesivo, na associação criminosa do acusado que confessou dever drogas para facção, na conjugação dos delitos de tráfico e receptação que indicam dedicação a atividades criminosas organizadas, e na necessidade inequívoca de acautelamento para a ordem pública, com fundamento no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Expedido mandado de prisão preventiva (ID 537768475). Assim sendo, apresenta-se o presente relatório com todas as informações processuais e identificadores de documentos do procedimento de Auto de Prisão em Flagrante nº 8000040-67.2026.8.05.0243, aguardando as providências que se fizerem necessárias para o prosseguimento regular do feito. [...]”. V - Ab initio, não merece ser conhecida a alegativa de ilegalidade da prisão em flagrante diante da ocorrência de suposta violação do domicílio e coação ilegal. De fato, existindo versões fáticas distintas acerca do flagrante, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pela Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito. Ademais, verifica-se que o paciente se encontra segregado por força de novo título prisional, qual seja o decreto de prisão preventiva, restando superada a ordem nesta quota. VI - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, observando a quantidade e potencial lesivo da droga apreendida (300g de cocaína), o relato das autoridades que afirmaram que o acusado confessou participar de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem como os indícios da prática de atividade criminosa organizada e complexa, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX - Importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que o paciente é genitor de uma criança menor de idade e com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cabe salientar que, embora tenha a Impetrante juntado aos autos documentação em nome do menor (ID. 97758574), não se desincumbiu de comprovar que o acusado seja o único responsável pela subsistência e cuidados da prole. XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8003581-61.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Seabra/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Vinicius Souza Vieira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.